Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744085-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLOTARIO MENNA BARRETO FILHO RECORRIDOS: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONDUTAS ILÍCITAS ATRIBUÍDAS AO PROCURADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) 2. No presente caso, a causa de pedir e os pedidos da petição inicial não envolvem apenas a anulação da escritura pública de compra e venda, mas, também, o reconhecimento de excesso de poder do procurador, que alegadamente atuou em conflito de interesses em nome tanto da parte autora quanto da sociedade empresária ré, a realização de negócio jurídico simulado, dentre outras condutas ilícitas do mandatário, o que enseja necessariamente a sua inclusão no polo passivo. 2.1. A ausência de pedido condenatório não impede a sua inclusão no polo passivo, notadamente à vista da inteligência do art. 20 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, incisos II e VII, do Código de Processo Civil, asseverando que o rol do mencionado artigo é de taxatividade mitigada, não podendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento na hipótese dos autos, porque se trata de decisão que promove a manutenção do litisconsorte no feito e não, a sua exclusão; e b) artigo 114 do CPC, ao argumento de que todos os pedidos deduzidos pelos recorridos em sede de inicial voltam-se para a desconstituição do negócio jurídico firmado com a empresa Lance Construções e Incorporações LTDA – ME, inexistindo, no caso dos autos, qualquer pedido em face do recorrente, razão pela qual deve ser afastada a inclusão desse na presente demanda. Afirma que a nulidade do negócio firmado entre os recorridos e a empresa Lance Construções e Incorporações LTDA - ME não ensejaria qualquer efeito ao recorrente, tendo em vista que esse não é parte no negócio jurídico, porque teria atuado apenas como procurador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.015, incisos II e VII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027